Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-08.2023.8.14.0121
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800124-08.2023.8.14.0121

JUIZO RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800124-08.2023.8.14.0121

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ

SENTENCIADOS: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP e MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB. ILEGALIDADE NA RECONDUÇÃO DE CONSELHEIROS. INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO IMPEDITIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP contra o Município de Santa Luzia do Pará, com o objetivo de anular a eleição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS-FUNDEB) para o quadriênio 2023-2026, em razão de irregularidades na recondução de conselheiros e suposto impedimento por parentesco. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando o alegado impedimento por parentesco, mas reconhecendo a ilegalidade das reconduções e determinando o afastamento e substituição dos conselheiros, com observância das normas legais e princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há impedimento legal à participação de conselheiro do CACS-FUNDEB por suposto parentesco com o Prefeito Municipal; (ii) apurar a legalidade da recondução de membros do conselho para mandato consecutivo sob a vigência da Lei nº 14.113/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo de afinidade alegado entre o conselheiro Dheybson Lucas Paixão Sousa e o Prefeito não configura impedimento legal, pois sobrinhos do cônjuge não se enquadram no conceito de parentes por afinidade até o terceiro grau, conforme interpretação restritiva do art. 1.595, § 1º, do Código Civil.

4.

A recondução dos conselheiros para o mandato de 2023-2026 é vedada pelo art. 34, § 9º, da Lei nº 14.113/2020.

5.

A exceção prevista na Portaria FNDE nº 808/2022, quanto à recondução entre leis distintas, aplica-se apenas à transição entre a Lei nº 11.494/2007 e o primeiro mandato da Lei nº 14.113/2020, não sendo aplicável ao caso.

6.

A sentença estabelece medidas proporcionais e alinhadas aos princípios da publicidade, moralidade e eficiência, resguardando a legitimidade do controle social e evitando a perpetuação indevida de membros nos conselhos fiscalizadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A relação de afinidade entre o conselheiro do CACS-FUNDEB e o cônjuge do Prefeito, na condição de sobrinho, não configura impedimento legal à sua participação no conselho.

2.

É ilegal a recondução de conselheiros do CACS-FUNDEB para mandatos consecutivos sob a vigência da Lei nº 14.113/2020..

3.

A vedação de recondução prevista no art. 34, § 9º, da Lei nº 14.113/2020, visa garantir a rotatividade e moralidade na composição dos conselhos de controle social.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.113/2020, arts. 34, §§ 5º e 9º; Portaria FNDE nº 808/2022, art. 6º, §§ 1º e 2º; Código Civil, art. 1.595, § 1º; Constituição Federal, art. 37, caput.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/12/2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará
nos autos da
Ação Civil Pública,
ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ - SINTEPP
contra o
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ
.

Historiando os fatos, a parte autora, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará - SINTEPP, propôs Ação Civil Pública objetivando a anulação do processo eleitoral do CACS/FUNDEB no Município de Santa Luzia do Pará para o quadriênio 2023/2026.

Descreveu resumidamente que houve irregularidades na composição do Conselho, notadamente a recondução ilegal de diversos membros que integraram o mandato anterior (2021, finalizado em 31/12/2022) para o novo mandato (2023/2026), contrariando a Lei nº 14.113/2020 e a Portaria nº 808/2022. Apontou, ainda, supostas irregularidades na eleição do conselheiro Dheybson Lucas Paixão Sousa, destacando que ele teria sido reconduzido ininterruptamente ao cargo de Presidente e estaria impedido de atuar por ser suposto parente consanguíneo ou afim (sobrinho legítimo da esposa do Prefeito Adamor Aires). Os conselheiros cuja recondução foi impugnada eram: Dheybson Lucas Paixão Sousa, Jorge Luiz Bezerra de Oliveira, Maria Lidiane Carvalho, Eyshilla Liryel Carvalho, Maurício Vieira de Queiroz e Mayara Nezaxiper.

Sustentou que a vedação de parentesco até o terceiro grau de Prefeitos no Conselho do FUNDEB está expressa no art. 34, § 5º, II, da Lei nº 14.113/2020. Além disso, alegou que a recondução dos membros contraria o art. 6º,
caput
e § 5º, da Portaria nº 808/2022, que estabelece mandato de quatro anos, vedada a recondução para o próximo mandato.

Diante disso, requereu a procedência da ação para determinar a ANULAÇÃO da eleição do CACS/FUNDEB ocorrida em janeiro/2023, quadriênio 2023/2026 e condenar os requeridos: a) realizar novas eleições para o CACS-FUNDEB-SANTA LUZIA DO PARÁ, quadriênio 2023/2026; c) a realização do processo eleitoral para o CACS-FUNDEB-SANTA LUZIA DO PARÁ, referente ao biênio subsequente, com atendimento aos princípios da publicidade, da razoabilidade e demais normas previstas na Constituição Federal e na Lei do Novo Fundeb, franqueando à sociedade civil e aos órgãos de fiscalização, assim como remetendo ao juízo todos os documentos referentes ao certame que comprovem a sua lisura, em especial os elencados no item I, sob pena de pagamento de multa a ser aplicada pelo juízo.

O Município de Santa Luzia do Pará apresentou Contestação, alegando que a passagem do antigo para o atual Fundeb "zera" o jogo dos mandatos, de modo que não haveria irregularidade na recondução para o período 2023/2026. Afirmou, ainda, que o Sr. Dheybson Lucas Paixão Sousa não possui qualquer grau de parentesco (consanguíneo ou afim até o 3º grau) com o atual Chefe do Executivo Municipal.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) III –
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ - SINTEPP em face do MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ, e o faço para:

1.

RECONHECER
a ausência de parentesco consanguíneo ou por afinidade entre o Sr. Dheybson Lucas Paixão Sousa e o Prefeito Municipal Adamor Aires, afastando o impedimento previsto no art. 34, § 5º, I, da Lei nº 14.113/2020;

2.

DECLARAR
a ilegalidade da recondução dos conselheiros Dheybson Lucas Paixão Sousa, Jorge Luiz Bezerra de Oliveira, Maria Lidiana Carvalho, Eyshilla Liryel Carvalho, Maurício Vieira de Queiroz e Mayara Nezaxiper para o mandato 2023-2026 do CACS-FUNDEB, por violação ao art. 34, § 9º, da Lei nº 14.113/2020;

3.

DEFERIR PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
para determinar o
AFASTAMENTO IMEDIATO
dos conselheiros acima mencionados de suas funções no CACS-FUNDEB, devendo o Município de Santa Luzia do Pará, no prazo de 30 (trinta) dias: a) adotar as providências necessárias para sua substituição temporária, observando o disposto no art. 34, § 8º, da Lei nº 14.113/2020 c/c art. 5º, §§ 7º, 9º e 11, da Portaria nº 808/2022; b) comprovar nos autos o cumprimento integral desta determinação, mediante juntada dos seguintes documentos: - Atos de afastamento dos conselheiros irregularmente reconduzidos; - Comprovação da comunicação aos conselheiros afastados; - Atos de convocação dos suplentes ou realização de novo processo de escolha; - Atas das reuniões ou documentos que comprovem as providências adotadas;

Com fulcro no art. 11 da LACP c/c art. 537 do CPC, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da tutela provisória de urgência, a incidir a partir do 31º dia após a intimação desta decisão, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de posterior majoração conforme o comportamento do ente público no cumprimento da decisão
;

Esclareço que eventual responsabilidade pelo pagamento da multa poderá recair sobre o gestor que der causa ao descumprimento da ordem judicial mediante apuração em ação regressiva, sem prejuízo da responsabilização por ato de improbidade administrativa e crime de desobediência.

4.

DETERMINAR
que, no caso específico do representante da Secretaria Municipal de Educação, considerando que tanto o titular (Jorge Luiz Bezerra de Oliveira) quanto a suplente (Maria Lidiana Carvalho) foram irregularmente reconduzidos, a autoridade competente proceda à indicação de novo representante no prazo acima estabelecido;

5.CONDENAR
o Município de Santa Luzia do Pará, após o trânsito em julgado desta sentença, a proceder ao
AFASTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DEFINITIVOS
dos conselheiros do CACS-FUNDEB irregularmente reconduzidos, observando integralmente os requisitos legais;

6.

DETERMINAR
que o Município de Santa Luzia do Pará, para os próximos mandatos do CACS-FUNDEB, observe rigorosamente:

a) A vedação absoluta de recondução prevista no art. 34, § 9º, da Lei nº 14.113/2020, considerando-se recondução a participação de um mesmo conselheiro em dois mandatos consecutivos, ainda que representando segmentos diversos;

b) Os impedimentos estabelecidos no art. 34, § 5º, da Lei nº 14.113/2020;

c) A necessidade de ampla publicidade e transparência no processo de composição do conselho, seja por indicação ou eleição, mediante: - Divulgação prévia com antecedência mínima de 30 dias do início do processo; - Publicação de edital específico contendo regras, prazos e procedimentos para indicações e eleições; - Garantia de participação democrática dos segmentos que elegem representantes; - Formalização adequada das indicações pelos órgãos e entidades competentes; - Documentação circunstanciada de todos os atos; - Publicação de todos os atos no portal da transparência municipal; - Manutenção de arquivo completo disponível para consulta;

d) A realização de processo eletivo organizado e transparente para os segmentos que elegem seus representantes (diretores, pais, estudantes, Conselho Tutelar e organizações da sociedade civil);

e) A formalização adequada das indicações para os segmentos que têm representantes indicados;

7.

INDEFERIR
o pedido de anulação integral da eleição do CACS-FUNDEB para o quadriênio 2023-2026 e realização de novo processo eleitoral, por entender suficiente a substituição dos conselheiros irregularmente reconduzidos;

8.

INDEFERIR
o pedido de determinação para que o Município remeta ao juízo toda a documentação dos processos futuros de composição do CACS-FUNDEB, por ausência de amparo legal e por configurar indevida interferência do Poder Judiciário na gestão administrativa, cabendo a fiscalização aos órgãos de controle competentes.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85, haja vista a ausência de comprovação de má-fé.

(...)”

Prolatada a sentença, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Remessa Necessária.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO manifestou-se pela CONFIRMAÇÃO da Sentença ora examinada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na aferição da legalidade da composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS-FUNDEB) para o quadriênio 2023-2026.

No tocante à arguição de impedimento do Sr. Dheybson Lucas Paixão Sousa para o exercício da presidência do conselho, a sentença de piso não merecendo reparos.

O artigo 34, § 5º, inciso I, da Lei Federal nº 14.113/2020 veda a participação de parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, do Prefeito e de outras autoridades,
in verbis
:

Art. 34.

[...]
§ 5º São impedidos de integrar os conselhos a que se refere o caput deste artigo:

I - titulares dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente da República, de Ministro de Estado, de Governador e de Vice-Governador, de Prefeito e de Vice-Prefeito e de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal,
bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau
;

Conforme esclarecido na réplica, o Sr. Dheybson Lucas é filho da Sra. Gracilene da Paixão Souza, que é irmã da Sra. Antonia Gracirene da Paixão Souza, esposa do Prefeito Adamor Aires. Portanto, o conselheiro seria sobrinho da esposa do Prefeito.

O artigo 1.595, § 1º, da legislação civilista limita a afinidade na linha colateral aos irmãos do cônjuge ou companheiro (cunhados). A exegese do dispositivo é restritiva e não comporta ampliação para alcançar sobrinhos do cônjuge, os quais, embora familiares
lato sensu
, não se enquadram no conceito jurídico de parentes por afinidade para fins de impedimento legal.

Nessa senda, revela-se escorreita a sentença ao afastar a tese de impedimento. O vínculo apontado não se subsume à hipótese restritiva do art. 1.595, § 1º, do Código Civil, sendo vedada a interpretação ampliativa para alcançar situações não contempladas pelo legislador.

Lado outro, perfilho o posicionamento do Juízo de origem no tocante à recondução dos membros do CACS-FUNDEB.

A manobra administrativa perpetrada pelo Ente Municipal colide diretamente com os ditames da Lei nº 14.113/2020, impondo-se o reconhecimento da ilegalidade.

Rememore-se que, até 31 de dezembro de 2020, o Fundo encontrava-se sob a égide da Lei nº 11.494/2007. Todavia, a promulgação da Emenda Constitucional nº 108/2020 inaugurou uma nova ordem jurídica, conferindo caráter permanente ao FUNDEB, cuja regulamentação passou a ser ditada pela Lei nº 14.113/2020, em vigor desde o início do exercício de 2021. O dispositivo pertinente à controvérsia, qual seja, o art. 34, § 9º do novel diploma, estabelece taxativamente:

§ 9º O mandato dos membros dos conselhos do Fundeb será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato, e iniciar-se-á em 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo.

A Portaria FNDE nº 808/2022 regulamentou a matéria, nos seguintes moldes:

Art. 6º O mandato dos membros titulares e suplentes dos CACS-Fundeb será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato, nos termos do § 9º do art. 34 da Lei nº 14.113/2020.

§ 1º Considera-se recondução a participação, por qualquer período, de um mesmo conselheiro em dois mandatos consecutivos no âmbito do CACS-Fundeb, inclusive para representação de segmento diverso daquele que representou no mandato findo.

§ 2º
Excepcionalmente, para fins do primeiro mandato dos conselhos regidos pela Lei nº 14.113/2020, não será considerada recondução a participação de conselheiro com mandato anterior vinculado a CACS-Fundeb regido pela Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

A exceção prevista na Portaria FNDE nº 808/2022, invocada equivocadamente pela municipalidade, restringe-se exclusivamente à transição do regime da Lei anterior (Lei nº 11.494/2007) para o primeiro mandato da nova lei. Ou seja, não seria considerada recondução a passagem do mandato regido pela lei velha para o mandato inicial da lei nova. Não é este o caso dos autos.

Na hipótese vertente, opera-se a transição do primeiro mandato da nova lei (2021-2022) para o segundo mandato da mesma legislação (2023-2026). Trata-se, portanto, de sucessão de mandatos sob a mesma égide jurídica que veda a recondução. Permitir a permanência destes membros seria esvaziar o comando legal e perpetuar a composição do órgão fiscalizador, o que afronta os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

O arcabouço probatório confirma que os conselheiros Dheybson Lucas Paixão Sousa, Jorge Luiz Bezerra de Oliveira, Maria Lidiana Carvalho, Eyshilla Liryel Carvalho, Maurício Vieira de Queiroz e Mayara Nezaxiper Tembé integraram o conselho durante o mandato de 2021-2022 e foram reconduzidos para o quadriênio 2023-2026.

A tese defensiva, que buscava validar tais reconduções sob o argumento de que haveria um "marco zero" na transição entre o antigo e o novo FUNDEB, não se sustenta diante da clareza solar da norma.

Por fim, no que tange às determinações acessórias impostas ao Ente Público, a sentença demonstra equilíbrio e razoabilidade. Ao passo que indeferiu o pedido de monitoramento judicial contínuo de todos os atos futuros do conselho, em respeito ao princípio da separação de poderes e para evitar a judicialização da administração ordinária, estabeleceu balizas fundamentais para a lisura dos próximos pleitos.

A exigência de publicidade dos editais, garantia de participação democrática, registro formal das indicações e divulgação em portal da transparência constitui mera aplicação dos deveres constitucionais de publicidade e eficiência (art. 37, CF/88), essenciais para a legitimidade do controle social sobre as verbas educacionais.

Assim, entendo que a decisão deve ser mantida, pois se revela plenamente alinhada ao ordenamento jurídico vigente aplicável à espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, em sede de remessa necessária,
mantenho a sentença em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC
,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

É como voto.

Belém, data registada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025